Tribunal: STF
Processo: ARE 1568232
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – OFICIAL DE REGISTRO PÚBLICO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO REGIME PRIVADO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – ADI 5556 – RECOMENDAÇÃO DO TCU DE PROVIDÊNCIAS CONJUNTAS ENTRE AGEPREV E INSS PARA COMPENSAÇÃO DOS VALORES – ANULAÇÃO AUTOMÁTICA DO ATO CONCESSÓRIO DE APOSENTADORIA PELA AGEPREV – ATO COATOR – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO Ainda que a decisão do TCU imponha a adoção de providências em conjunto pela AGEPREV e o INSS, o objeto do mandamus restringe-se à anulação sumária da aposentadoria, ato praticado apenas pela AGEPREV, sem qualquer participação do INSS. Ausente litisconsório entre a AGEPREV e o INSS, não há se falar em incompetência da Justiça Estadual A existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo constituiu matéria de mérito, cujo reconhecimento leva à denegação da ordem. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. O STF, nos autos da ADI nº 5556, declarou inconstitucional o artigo 98 da Lei 3.150/2005 do Estado de Mato Grosso do Sul, que assegurava benefícios previdenciários do regime próprio dos servidores públicos estaduais a notários e oficiais de registro, vinculando não ocupantes de cargo efetivo ao Regime Próprio de Previdência Social (MSPREV). O TCU, em obediência à decisão de efeito vinculante proferida pelo STF (ADI 5556), deixou de registrar a aposentadoria da Impetrante, determinando à AGEPREV e ao INSS a adoção de providências em conjunto "a fim de estabelecer a possibilidade de compensação e evitar maiores danos a beneficiária", sobrestando o feito até a comprovação, pelo presidente daquela, da comprovação da adoção da medidas determinas.A anulação da aposentadoria da impetrante pela AGEPREV ficou condicionada à comprovação da adoção de medidas administrativas efetivas entre os órgãos, decorrentes da necessária compensação entre a AGEPREV o INSS, já que aquela recebeu os valores pagos pela impetrante, enquanto que esta passará a ser responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria. Enquanto a AGEPREV não cumprir com a determinação do TCU, deverá permanecer arcando com os proventos de aposentadoria da impetrante”. (Apelação Cível nº 0824847-20.2023.8.12.0001, 2ª Câmara Cível do TJMS, Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 29.8.2024)



    Contra esta decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. O acórdão ficou assim ementado: 



    EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ACÓRDÃO – PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADORIA DE NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO PÚBLICO – EC 20/98 – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1) Embargos de declaração opostos pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev) visam suprir alegada omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto. 2) A Ageprev argumenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a decisão do STF na ADI 5556, segundo a qual o direito à aposentadoria de notários e oficiais de registro público que contribuíram para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) está limitado àqueles que preencheram os requisitos de aposentação até a entrada em vigor da EC 20/98. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3) Determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não abordar a aplicação da decisão proferida pelo STF na ADI 5556 ao caso concreto. 4) Avaliar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para que sejam explicitadas as normas constitucionais e jurisprudenciais pertinentes ao direito à aposentadoria da embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 5) Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6) No caso, o acórdão impugnado abordou adequadamente a questão relativa à decisão do STF na ADI 5556, além de fundamentar que a Ageprev, ao receber contribuições por mais de 35 anos, deve assegurar a aposentadoria da embargada enquanto não adotar as medidas administrativas para compensação com o INSS. 7) Não se verificam omissões no acórdão, e sim uma discordância da embargante quanto ao mérito da decisão proferida, o que não configura o uso adequado dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.955.725/RJ). 8) A tentativa de rediscutir o mérito da questão, sem a presença de vícios formais, evidencia a intenção de modificar o julgado por via inadequada, sendo os embargos declaratórios destinados exclusivamente ao aprimoramento da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 10) A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração deve estar relacionada a ponto específico essencial ao deslinde da controvérsia e que tenha sido deixado de lado pelo julgador, não sendo cabível o recurso para reexame do mérito da decisão proferida.” (Embargos de Declaração Cível nº 0824847-20.2023.8.12.0001/50000, 2ª Câmara Cível do TJMS, Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 9.10.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2°, 5°, II, e 37, caput, e X, da Constituição da República, bem como ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento da ADI n° 5556, no sentido de que “somente os notários e oficiais de registro público do Mato Grosso do Sul que tenham implementado os requisitos necessários para aposentadoria, antes da vigência da EC n.° 20/98, terão direito adquirido à manutenção do vínculo com o regime próprio de previdência social”. Argumenta que “o direito adquirido da ora recorrida se limita apenas à contagem do tempo de contribuição apurado entre a data de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social e a data de promulgação da EC 20/98, em 16/12/1998”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Extrai-se dos autos do Processo NUP 55-009940/2021, anexado às f. 21 e seguintes deste writ, que a impetrante atuou como escrevente no Cartório 3º Ofício de Protesto de Campo Grande, tendo contribuindo para o Regime de Previdência Social do Estado por 35 anos, 7 meses e 9 dias (f. 45) e, por ter preenchido os requisitos necessários, a AGEPREV, em 25.03.2019, concedeu-lhe a aposentadoria por tempo de contribuição integral, consoante se vê:



    [...]



    Encaminhado o processo ao TCU, entendeu pelo necessidade de anulação do ato concessório em razão da decisão posterior do STF, oriunda da ADI 5556, tendo proferido a seguinte decisão:



    [...]



    Como se infere da decisão acima, o TCU, em obediência à decisão de efeito vinculante proferida pelo STF que considerou inconstitucional o artigo 98 da Lei Estadual 3.150/2005, que amparava a aposentadoria dos notários e oficiais de registro público (art. 927, I, CPC), deixou de registrar a aposentadoria da Impetrante, determinando à AGEPREV e ao INSS a adoção de providências em conjunto ‘a fim de estabelecer a possibilidade de compensação e evitar maiores danos a beneficiária’.



    Para tanto, determinou o sobrestamento do processo enquanto pendente a ‘comprovação das medidas’, condição imposta para haver a ‘consequente anulação do ato concessório’.



    Em outras palavras, a anulação da aposentadoria da impetrante pela AGEPREV ficou condicionada à comprovação da adoção de medidas administrativas efetivas entre os órgãos, decorrentes da necessária compensação entre a AGEPREV o INSS, já que aquela recebeu os valores pagos pela impetrante, enquanto que esta passará a ser responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria.



    [...]



    Assim, considerando que a impetrante contribuiu de forma regular para o regime de previdência privada por mais de 35 anos, possui evidente direito à aposentadoria que deverá ser garantido pela AGEPREV enquanto não cumprir com as determinações do TCU”.



    Em sede embargos de declaração, a Corte de origem assim se manifestou:



    “No caso telado, o acórdão analisou de forma suficiente a questão devolvida à apreciação, incluindo o ato de desfazimento da aposentadoria da embargada em razão da decisão posterior do STF, proferida no ADI 5556, concluindo que o TCU corretamente condicionou a anulação da aposentadoria à adoção de medidas administrativas entre a Ageprev e o INSS.



    [...]



    Como se vê, não houve contrariedade ao decidido pelo STF nos autos do ADI 5556, tampouco violação aos princípios da legalidade (art. 5º, caput, II e art. 37, caput, da CF), da reserva legal (art. 37, X da CF), e da independência e harmonia entre os poderes (art. 2º da CF), mas tão só se obrigou a embargante, que recebeu por mais de 35 anos as contribuições realizadas pela embargada, que adote medidas administrativas para garantir o direito da embargada à aposentadoria junto ao INSS”.



    Extrai-se dos excertos acima que o Tribunal de Justiça local entendeu que, no caso concreto, o Tribunal de Contas da União, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 5556, deixou de registrar a aposentadoria da parte ora agravada, e, nesse contexto, determinou à AGEPREV e ao INSS a adoção de providências em conjunto a fim de estabelecer a possibilidade de compensação e evitar maiores danos a beneficiária, que contribuiu para o Regime de Previdência Social do Estado por 35 anos, 7 meses e 9 dias, fazendo jus, portanto, à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.



    Verifica-se, pois, que o entendimento firmado pelas instâncias de origem não está em desacordo daquele firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI n° 5556, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 98 da Lei Estadual n° 3.150/2005, que assegurava benefícios previdenciários do regime próprio dos servidores públicos estaduais a notários e oficiais de registro, vinculando não ocupantes de cargo efetivo ao Regime Próprio de Previdência Social.



    In casu, o órgão de controle determinou o desfazimento do ato de aposentadoria da agravada diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo de lei estadual, tendo o TCU condicionado a anulação do jubilamento à adoção de medidas administrativas entre a AGEPREV e o INSS para garantir o direito da recorrida à concessão de aposentadoria junto à autarquia federal.



    Tal entendimento não conflita com aquele firmado na ADI n° 5556.



    Outrossim, para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem e concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria por idade. Incidência da EC 113/2019. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1560702 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 11-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente